Tribunal: TJPA
Processo: 0814436-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814436-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON DA SILVA BARROS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0017015-72.2016.8.14.0028

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADA:
WELLINGTON DA SILVA BARROS

REPRESENTANTES:
GLADISTONE SANTOS DE SOUZA, OAB/PA 36.324-A E KARLA KAREN SANTOS CARVALHO, OAB/PA 34.522

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOLHIMENTO. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.

CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM 03/07/2012, BEM COMO, O TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES EM 09/01/2018, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE QUATRO ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecimento da Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe

provimento
, com o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04 de novembro de 2024 e término no dia 11 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
WELLINGTON DA SILVA BARROS,
através de advogados particulares

contra

decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, requerendo a extinção da punibilidade da pena imposta nos autos nº 0001148-24.2011.8.14.0025, em razão da prescrição punitiva na modalidade retroativa.

Em suas
razões
(fls. 04/07, ID nº 21774617), a defesa sustenta que o agravante foi condenado a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, por infringir o dispositivo do art. 155,
caput
, do Código Penal. Refere que o fato ocorreu na data de 26/11/2011 e a denúncia foi recebida em 13/01/2012. A sentença condenatória fora publicada na data de 03/07/2012 e o trânsito em julgado para ambas as partes ocorreu em 09/01/2018, transcorrendo um período de 05 (cinco) anos 06 (seis) meses 06 (seis) dias.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, ante a ultrapassagem do período prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 109, V, do Código Penal.

Em
contrarrazões
(fls. 29/32, ID nº 22615061), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, estando o feito prescrito.

Em decisão, (fl. 33, ID nº 22615062), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 36/38, ID nº 22666411), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução, para ser declarada extinta a punibilidade do agravante nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Requer o agravante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, ante a ultrapassagem do período prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 110, §1º, c/c art. 109, V, do Código Penal, no que tange ao crime de furto, ao qual foi condenado à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, nos autos nº 0001148-24.2011.8.14.0025.

Adianto que acolho o pedido do agravante, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No nosso caso da pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória publicada no dia 03/07/2012, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (03/07/2012), bem o trânsito em julgado para ambas as partes (09/01/2018), a prescrição foi alcançada em 10/01/2022
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
e
concedo provimento
ao recurso,
reconhecendo a Prescrição na modalidade intercorrente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do CP, no que tange
ao crime de furto, ao qual foi condenado à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, nos autos nº 0001148-24.2011.8.14.0025.

É como
voto
.

Belém, 12/11/2024